Tribunal: TJMT
Processo: 1018726-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018726-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), MADILENE ALMEIDA DA SILVA MENDES - CPF: 038.922.251-84 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018726-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: MADILENE ALMEIDA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018726-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: MADILENE ALMEIDA DA SILVA

Processo referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1049022-40.2019.8.11.0041 - Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.

AÇÃO:
Ação de Busca e Apreensão (Processo n. n. 1049022-40.2019.8.11.0041) ajuizada pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em face de
Madilene Almeida da Silva.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá): deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e vedou a retirada do bem da comarca, no prazo de 5 dias, contados do cumprimento da liminar e citação da requerida, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência.

AGRAVO:
sustenta, em síntese, que não há previsão legal para permanência do bem na comarca ou proibição da sua venda, que após expirado prazo legal para purga da mora consolida-se a posse do veículo em suas mãos, bem assim que o prazo para purgação tem início com o cumprimento da liminar, e não com a citação da requerida, em conformidade com a legislação e jurisprudência pátrias. Prequestiona a matéria.

Sem pedido de liminar (Id. 27739457).

Sem contraminuta (Id. 33707450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020